Tribunal: TJES
Processo: 5004631-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-24

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário Ltda. contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida por Wilson Aparecido dos Santos e Rita de Cassia Castro Fernandes dos Santos em face do Banco Bradesco S.A. e da ora embargante. A embargante sustenta omissão quanto à análise de sua responsabilidade civil e à existência de danos morais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar a responsabilidade civil da embargante e a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a responsabilidade da embargante, reconhecendo a solidariedade entre a construtora e o credor hipotecário quanto à obrigação de promover a baixa do gravame, conforme jurisprudência consolidada.

O julgado também enfrentou a questão dos danos morais, destacando o longo período entre a quitação do imóvel e a ausência de solução administrativa, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a indenização.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à obtenção de efeito modificativo, exceto nas hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC, as quais não se configuram no caso.

As matérias alegadas foram devidamente apreciadas e encontram-se prequestionadas para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que expressamente analisa a responsabilidade solidária da construtora e do banco pela baixa de gravame e reconhece os danos morais decorrentes da mora não incorre em omissão.

A pretensão de rediscutir fundamentos da decisão mediante embargos de declaração não se coaduna com a função integrativa desse recurso, conforme art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.131.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, EDcl no REsp 1.666.342/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.05.2024, DJe 29.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004631-59.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

APELADO: WILSON APARECIDO DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário Ltda. contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida por Wilson Aparecido dos Santos e Rita de Cassia Castro Fernandes dos Santos em face do Banco Bradesco S.A. e da ora embargante. A embargante sustenta omissão quanto à análise de sua responsabilidade civil e à existência de danos morais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar a responsabilidade civil da embargante e a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a responsabilidade da embargante, reconhecendo a solidariedade entre a construtora e o credor hipotecário quanto à obrigação de promover a baixa do gravame, conforme jurisprudência consolidada.

O julgado também enfrentou a questão dos danos morais, destacando o longo período entre a quitação do imóvel e a ausência de solução administrativa, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a indenização.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à obtenção de efeito modificativo, exceto nas hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC, as quais não se configuram no caso.

As matérias alegadas foram devidamente apreciadas e encontram-se prequestionadas para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que expressamente analisa a responsabilidade solidária da construtora e do banco pela baixa de gravame e reconhece os danos morais decorrentes da mora não incorre em omissão.

A pretensão de rediscutir fundamentos da decisão mediante embargos de declaração não se coaduna com a função integrativa desse recurso, conforme art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.131.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, EDcl no REsp 1.666.342/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.05.2024, DJe 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de Declaração interpostos
por
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILI
Á
RIO LTDA.
contra o
A
córdão
ID 11159773
,

que,
à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
WILSON APARECIDO DOS SANTOS e RITA DE CASSIA CASTRO FERNANDES DOS SANTOS.

Em suas razões ID 11607500,
a embargante
alega, em síntese, que:
(
1
)
o acórdão incorreu em omissão
quanto a alegação de ausência de responsabilidade civil de sua parte e de danos morais indenizáveis
.

Pugna, assim, pelo provimento dos aclaratórios
inter
postos, com
efeito
modificativo e
pra fins de
prequestiona
mento.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão
d
a

embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

Com relação a alegação de que o acórdão foi omisso por não ter analisado a sua responsabilidade
,
destaca-se que o voto condutor foi claro ao destacar que
“ambos os apelantes alegam não serem responsáveis pela baixa do gravame, de modo que atribuem, um ao outro, a responsabilidade pela obrigação de fazer imposta pela sentença apelada, além de argumentarem que não foi configurado o dano moral também reconhecido pelo juízo de origem. Entretanto, com relação a responsabilidade em promover a baixa do gravame, os tribunais pários têm entendido que esta é solidária entre o credor hipotecário e a construtora, porquanto se tratam do titular de garantia real e da devedora da garantia, respectivamente”
.

E, ainda, com relação aos danos morais registrou que
“a presente ação foi ajuizada pelos apelados em razão do descaso dos apelantes em providenciar o quanto necessário para a baixa do gravame averbado na matrícula do imóvel referido nos autos e, consequentemente, a outorga de sua escritura definitiva. [...] A quitação do imóvel adquirido deu-se em 30/10/2017 e a presente demanda foi ajuizada em 15/02/2022, em razão de não terem, os ora apelados, obtido êxito nas tentativas de resolução administrativa de obter a documentação necessária para o registro imobiliário do imóvel, mesmo tendo quitado o preço. Tais fatos ultrapassam o mero dissabor, não se podendo olvidar, ainda, que os recorridos foram privados de dispor do imóvel adquirido por período considerável, mesmo após terem pagado integralmente o valor acordado e empenhado todos os esforços a fim de resolverem a questão administrativamente junto à apelante”
.

Como se pode aferir, o acórdão embargado apreciou expressamente as questões levantadas por meio dos presentes aclaratórios, de modo que se afasta a omissão alegada.

Sendo assim, é certo que
a
embargante, inconformad
a
com o resultado do julgamento d
o
apelo
interposto
, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para apontar os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração d
o
entendimento
externado
extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1666342 SP 2017/0064411-3, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
consider
a
ndo
-se
prequestionadas as questões apontadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.